Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-65.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-65.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO ALBERTO SCHULZ - CPF: 008.958.411-26 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 29.999.367/0001-42 (APELADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - CNPJ: 34.682.342/0001-50 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SAN PETRUS LTDA - CNPJ: 33.844.584/0001-30 (APELANTE), ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 29.999.367/0001-42 (APELANTE), MARIO ALBERTO SCHULZ - CPF: 008.958.411-26 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SAN PETRUS LTDA - CNPJ: 33.844.584/0001-30 (APELADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - CNPJ: 34.682.342/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MÁRIO ALBERTO SCHULZ E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Sentença. Extinção de reconvenção sem resolução de mérito. Ausência de intimação prévia para recolhimento das custas processuais. Nulidade reconhecida. Retomada da marcha processual.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito e extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção apresentada por uma das partes em razão do não recolhimento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a sentença que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito padece de nulidade pela ausência de intimação prévia do reconvinte para regularização das custas processuais;

(ii) se a condenação imposta na sentença originária deve ser mantida ou modificada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que não houve a devida intimação do reconvinte para suprir o vício do não recolhimento das custas, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, estabelece a imprescindibilidade da intimação específica para sanar tal irregularidade antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo

5. Recurso interposto pelos autores julgado prejudicado. Recurso interposto por Mario Alberto Schulz provido, para cassar a sentença no tocante à reconvenção e determinar o retorno dos autos à instância de origem para retomada da marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA E INSTITUTO DE ENSINO SAN PETRUS LTDA e também por MARIO ALBERTO SCHULZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
”

(Proc. nº 1003480-65.2020.8.11.0040), ajuizada pelos dois Institutos contra Mario Alberto Schulz, e também contra
a
ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido para “DECLARAR a inexistência do débito das autoras com a ré ADC SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI, e condenar a ADC SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI à devolução do valor de R$ R$ 32.405,12, com juros e correção monetária desde a data do pagamento (30/01/2020), bem como à devolução das cártulas ou pagamento do valor correspondente; e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora, com correção monetária a partir da publicação da sentença, e juros desde a citação. A sentença condenou as autoras ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios em favor Mario Alberto, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, e condenou a ACD SINOP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

A sentença julgou extinta sem resolução de mérito a reconvenção apresentada por Mario Alberto Schulz, e o condenou ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios em favor das autoras, estes fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção (cf. Id. n. 246868288).

No apelo vinculado ao Id. n. 246867752, as autoras alegam que Mario Alberto Schulz não pode ser considerado terceiro de boa-fé, afinal, tinha conhecimento de que os cheques emitidos pelas autoras em favor da ADC SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI estavam sustados, mas, ainda assim, recebeu e protestou os títulos, e depois ajuizou contra as autoras ações de execução.

Em outra frente, alegam que o valor indenizatório fixado comporta redução, afinal, “
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não representa nem 10% (dez por cento) do valor do negócio jurídico frustrado em decorrência de descumprimento”
do contrato de
R$ 132.620,16
.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a má-fé de Mario Alberto Schulz, “
afastando dele qualquer direito em face das RECORRENTES
”, obrigando-o a restituir as cártulas de cheques que estão em seu poder, e condenando-o solidariamente ao pagamento das indenizações; bem como, para majorar o valor indenizatório fixado.

Mario Alberto Schulz apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 246867751, e interpôs o apelo vinculado ao Id. n. 246867752.

O requerido alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade por ter extinguido a reconvenção por falta de recolhimento das custas judiciais sem a concretização da sua intimação prévia, afinal,
“embora conste Decisão determinando a intimação do reconvinte para efetuar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da reconvenção (id. 115677664), esta determinação não fora atendida na integra pela secretaria, pois nenhuma intimação foi expedida ao Apelante
”.

No mérito, reinsiste em que, como é “
possuidor de boa-fé das cartulas de cheques, nasce a legitimidade de pleitear a cobrança dos títulos extrajudiciais, devidamente realizadas em reconvenção”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença “
no tocante a extinção sem resolução de mérito da reconvenção, declarando a sua nulidade absoluta ante o vício de intimação, para que se faça o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja restituído o prazo para o Apelante recolher as custas processuais para processamento da Reconvenção. Caso ultrapassado as preliminares, requer o julgamento o provimento da Apelação quanto ao seu mérito
”.

Nas contrarrazões, as autoras refugam os argumentos recursais, e, ao final, torcem pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. nº 246867758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em 27.01.2023, o apelante Mario Alberto Schulz apresentou
“contestação cumulada com reconvenção”
(cf. Id. n. 246867732), mas deixou de recolher o valor das custas processuais.

Em 20.04.2023, a magistrada determinou “
a intimação do réu/reconvinte para, no prazo legal, efetuar o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da reconvenção e consequente extinção
” (cf. Id. n. 246868276).

Sem que fosse certificado nos autos o transcurso do prazo sem manifestação do reconvinte, foi proferida, em 28.02.2024, a r. sentença apelada, que, conforme relatado, extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção, em razão do não recolhimento das custas judiciais (cf. Id. n. 2468682880).

O reconvinte interpôs recurso de apelação, juntando
print
do sistema do PJE, que mostra que apenas os autores foram intimados sobre a decisão que ordenou o recolhimento do preparo (cf. Id. n. 246867752 – p. 2), mas não o reconvinte, que acabou sendo prejudicado pela sentença.

No caso, assiste razão ao reconvinte/apelante quanto à nulidade da sentença, afinal, prevalece, tanto na lei, quanto na jurisprudência que é indispensável a efetiva intimação da parte para sanar o vício da ausência de recolhimento das custas antes da extinção do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Diante do exposto,
julgo prejudicado o recurso interposto pelos autores
, e
dou provimento ao recurso interposto por MARIO ALBERTO SCHULZ
para cassar a sentença, e determinar a retomada da marcha processual.

Custas recursais pelos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025